Tribunal: TJSP
Processo: 2039319-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alienação fiduciária – Deferimento da liminar de busca e apreensão, mas com restrição no sentido de permitir a venda do bem somente após o sentenciamento ou mediante autorização judicial – Inconformismo do autor – Cabimento – Decurso do quinquídio posterior ao cumprimento da liminar sem pagamento que resulta na posse e propriedade plena e exclusiva do bem – Consequente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Alienação fiduciária – Deferimento da liminar de busca e apreensão, mas com restrição no sentido de permitir a venda do bem somente após o sentenciamento ou mediante autorização judicial – Inconformismo do autor – Cabimento – Decurso do quinquídio posterior ao cumprimento da liminar sem pagamento que resulta na posse e propriedade plena e exclusiva do bem – Consequente possibilidade de alienar livremente o veículo – Inteligência do art. 3o, §§1o e 6o, do Decreto-lei 911/1969, com redação dada pela Lei 10.931/2004 – Precedentes desta C. Câmara – Decisão reformada, em parte, para afastar a restrição – Recurso provido.